Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-64.2024.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-64.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 041.811.801-90 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), L M SOUZA BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.234.488/0001-78 (APELADO), ISABELLA SOUZA RIBEIRO - CPF: 031.580.542-05 (ADVOGADO), LETICIA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 708.383.521-70 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (APELADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 49.173.791/0001-40 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.676.261/0001-92 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DE PARÂMETRO FIXADO EM DECRETO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas, por ausência de interesse processual, ao fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar superendividamento.

2.

A parte autora alegou comprometimento relevante de sua renda com dívidas de consumo, postulando a limitação de descontos, a suspensão das cobranças e a repactuação global das obrigações com base na Lei nº 14.181/2021.

3.

A sentença reconheceu a ausência de demonstração de superendividamento e extinguiu o feito sem análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada situação de superendividamento à luz do art. 54-A do CDC; (ii) saber se o parâmetro de mínimo existencial fixado por decreto possui caráter vinculante absoluto; e (iii) saber se é possível a repactuação de dívidas, inclusive consignadas, com eventual adequação do plano apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O superendividamento se caracteriza pela impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, devendo ser analisado à luz das circunstâncias concretas do caso.

4.

O valor fixado por decreto como mínimo existencial não possui caráter absoluto e pode ser relativizado quando incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o direito à subsistência digna.

5.

As dívidas de consumo abrangem operações de crédito consignado, nos termos do art. 54-A, § 2º, do CDC, sendo possível sua inclusão no procedimento de repactuação.

6.

A ausência ou inadequação do plano de pagamento não autoriza a extinção do feito, pois o art. 104-B, § 3º, do CDC permite a nomeação de administrador para elaboração de plano adequado.

7.

A ausência de documentação completa não impede o prosseguimento do feito, devendo ser oportunizada a complementação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

“Tese de julgamento:”
“1. O parâmetro de mínimo existencial fixado por decreto não possui caráter absoluto e pode ser relativizado pelo Poder Judiciário. 2. As operações de crédito consignado integram o conceito de dívidas de consumo para fins de repactuação. 3. A inadequação do plano inicial não autoriza a extinção do processo, devendo ser oportunizada sua adequação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEBORA DE OLIVEIRA GUIMARAES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. e outros, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual, por não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar situação de superendividamento, julgando prejudicadas as demais questões suscitadas e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, que o critério de mínimo existencial fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 é materialmente incompatível com a Constituição, por não assegurar a dignidade da pessoa humana, requerendo o pré-questionamento da matéria; alega cerceamento de defesa e infringência ao art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, em razão do indeferimento da prova pericial contábil e da ausência de nomeação de administrador judicial para elaboração do plano compulsório; afirma estarem presentes os requisitos da Lei do Superendividamento e pugna pela reforma da sentença, com o processamento da repactuação das dívidas.

Em contrarrazões, os apelados sustentam, em síntese, a manutenção da sentença, ao argumento de que não restou comprovada situação de superendividamento nem o comprometimento do mínimo existencial; defendem a regular aplicação dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 e a inexistência de cerceamento de defesa. Aduzem, ainda, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, a falta de interesse processual, a inadequação do plano apresentado, a inexistência de tentativa útil de renegociação extrajudicial, a impossibilidade de intervenção judicial sem demonstração dos requisitos legais e, no caso da GAZINCRED, a ocorrência de renegociação posterior do débito, pugnando todos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento do apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, bem como se é juridicamente possível a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e a instauração de procedimento judicial de repactuação global das dívidas, inclusive em relação às operações de crédito consignado.

Na origem, a autora ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei do Superendividamento, afirmando que recebe remuneração bruta mensal de R$ 7.880,76 e líquida de R$ 5.733,93, após os descontos legais obrigatórios. Alegou que aderiu a diversas modalidades de crédito ofertadas pelos requeridos, entre empréstimos consignados, crédito pessoal, cartões de crédito e renegociações, sustentando que o somatório das parcelas, de R$ 3.155,98, comprometeria aproximadamente 55,04% de sua renda líquida.

Asseverou não pretender a revisão dos contratos nem discutir a licitude das condutas das instituições financeiras, limitando-se a pleitear a reorganização financeira por meio do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, em tutela provisória, a limitação imediata dos descontos a 40% da remuneração líquida, a suspensão da exigibilidade das parcelas excedentes até a audiência conciliatória e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes durante a tramitação do feito; no mérito, postulou o deferimento da repactuação das dívidas.

Após audiência de conciliação, que foi inexitosa, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que, embora existente endividamento, não houve demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, considerado o parâmetro regulamentar vigente.

A autora sustenta possuir dívidas cujas parcelas mensais descontadas reduzem sua renda disponível a aproximadamente R$ 2.577,95, o que seria insuficiente para custeio de suas despesas básicas, estimadas em R$ R$ 3.101,89 moradia, telefone/internet, água/gás/luz e alimentação), conforme petição inicial (ID 352244387 – pág. 16).

Aduziu que o comprometimento de renda decorrente dessas obrigações inviabiliza sua subsistência digna e compromete o mínimo existencial, razão pela qual requereu a instauração de procedimento de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, pleiteando limitação dos descontos em 40% de sua remuneração líquida, bem como a suspensão das cobranças relativas às dívidas submetidas à renegociação até a realização de audiência conciliatória com os credores.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, as despesas da autora, estimadas na inicial, demonstram a impossibilidade de quitação das dívidas sem violação ao mínimo existencial.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.
O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Além disso, deve-se destacar que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento voluntário não justifica a improcedência de plano da ação, pois
o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos,
a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor. Nesse sentido, mais uma vez o posicionamento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PLANO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não cumpria os requisitos legais e que os empréstimos consignados não deveriam ser considerados no cálculo do comprometimento da renda. (...)
6. A inadequação do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência imediata dos pedidos, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, privilegiando a solução consensual e a repactuação das dívidas
. (...)

Tese de julgamento: (...)
2. A inadequação do plano de pagamento inicial não justifica a improcedência da ação, devendo ser oportunizada sua adequação pelo consumidor.
(N.U 1000485-75.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ressalto, por fim, que, embora a autora não tenha trazido aos autos a documentação comprobatória das despesas referidas, é facultado ao juízo a intimação para apresentação da documentação necessária à análise pericial do comprometimento do mínimo existencial.

Eventual acordo extrajudicial estabelecido entre a autora e a requerida GAZINCRED deverá ser apreciado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026